Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-24.2015.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000181-24.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELIO CORREA PACHECO FILHO - CPF: 328.853.931-49 (APELADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende à norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exibição de Documentos c/c Danos Extrapatrimoniais nº 0000181-24.2015.8.11.0024, ajuizada por
HELIO CORREA PACHECO FILHO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de:

a) RECONHECER a prescrição dos débitos discutidos na presente lide, a saber: “OUROCARD VISA GOLD 3972400000903089021, de 27/05/2002; ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 5052141000903089021, de 28/12/2001; CDC EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO 1772032470903089021, de 29/04/2002”.

Considerando a sucumbência mínima das partes demandadas, CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba acima, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito com fundamento no art. 487, incisos I e II do Código de Processo Civil.”

Os embargos de declaração opostos pelo autor, foram acolhidos para condenar
“as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos débitos cuja prescrição foi reconhecida - R$ 77.676,85 (setenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) -, devidamente atualizado pelo IPCA.”

Irresignada, a parte apelante, nas razões de Id. n.º 295531464, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., porquanto o crédito objeto da demanda foi cedido à empresa Ativos S.A., a qual possui personalidade jurídica própria e passou a ser a titular do crédito; (ii) que não houve prática de ato ilícito por parte do Banco, nem falha na prestação de serviços, a afastar qualquer responsabilidade civil; (iii) que a negativação do nome do autor decorreu de inadimplência contratual e constitui ato legítimo do credor; (iv) a ausência de dano moral indenizável, pois não comprovado o prejuízo sofrido pelo autor; (v) a validade dos contratos firmados, celebrados de forma livre e consciente, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
; (vi) a necessidade de afastar a sucumbência recíproca e condenar o recorrido ao pagamento integral das verbas de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Ao final, requer: (a) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., extinguindo-se o processo sem resolução do mérito; (b) caso ultrapassada a preliminar, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, afastando qualquer condenação ao pagamento de indenização.

Contrarrazões de Id. n.º 295531467. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à parte recorrente, aos fundamentos da procedência parcial dos pedidos autorais.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no sentido de reconhecer a prescrição dos débitos discutidos na presente lide, a saber: “OUROCARD VISA GOLD 3972400000903089021, de 27/05/2002; ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 5052141000903089021, de 28/12/2001; CDC EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO 1772032470903089021, de 29/04/2002”.

A instituição financeira recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, afirmando que a dívida objeto da demanda teria sido cedida à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, o que afastaria sua responsabilidade; (ii) que não haveria ato ilícito praticado, tampouco dever de indenizar; (iii) que a prescrição reconhecida não extingue a dívida, mas apenas a torna inexigível, devendo prevalecer o entendimento de que a negativação seria legítima;

Entretanto, não houve condenação ao pagamento de danos morais, tampouco determinação de exclusão ou manutenção de inscrição em cadastros de inadimplentes além do efeito automático da prescrição.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a análise da pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025